Tribunal: STF
Processo: RE 106197
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
- REVISÃO CRIMINAL. EXISTINDO NOTIFICAÇÃO DO RÉU PRESO PARA
CONSTITUIR DEFENSOR, NÃO PODE ELE ALEGAR A FALTA DE EFEITO DAQUELE
ATO, QUANDO, NA MESMA OCASIAO, OUTORGOU PROCURAÇÃO A TERCEIRO PARA
OUTROS FINS.
NOMEAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA, ANTE A INÉRCIA DO RÉU, E
PERFEITAMENTE LEGITIMA E INDEPENDE DA ASSINATURA DE COMPROMISSO NOS
AUTOS, AINDA MAIS QUANDO DEFENSORA PÚBLICA A NOMEADA.
RE NÃO CONHECIDO.